Tribunal: TJSP
Processo: 2274336-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – Legitimidade passiva dos que figuram na matrícula do imóvel como adquirentes, que podem e devem integrar a lide e se manifestar nos autos – Inteligência do artigo 942 do CPC/73 (A ação foi ajuizada na vigência do referido diploma (Código "Buzaid") – Decisão reformada - Agravo provido.